Tribunal: TJDFT
Processo: 0720363-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTIMAÇÃO PARA RESPOSTA AOS EMBARGOS MONITÓRIOS. INÉRCIA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PARCEIRO PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DJE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O novo Código de Processo Civil, ao recomendar que as comunicações sejam efetivadas preferencialmente por meio eletrônico, veio consolidar o processo judicial eletrônico como principal plataforma para prestação jurisdicional.

2. A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.

3. As empresas cadastradas no Portal “Parceiros para expedição eletrônica” do TJDFT recebem as comunicações dos atos processuais – intimações, citações, etc – por meio do sistema PJE, prevalecendo tal meio sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida.